Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia do recurso cinge-se ao quantum exequendo, se observou os limites da coisa julgada que deu origem ao cumprimento de sentença originário.

2. Indubitável que os valores cobrados a maior pelo executado/réu, no período de 2011 a 2017, deveriam ser objeto da liquidação da sentença, nos termos do dispositivo do acórdão, fato constatado, inclusive, pela Contadoria Judicial, que realizou os cálculos e apurou o valor do débito. 2. 1. Nos termos dos arts. 502 e 504 do Código de Processo Civil, apenas o dispositivo é protegido sob o manto da coisa julgada material. Eventual contradição entre a fundamentação do acórdão e seu dispositivo, não verificada no caso em apreço, resulta na prevalência do último. Precedentes do STJ.

3. Não procede a alegação do executado de que foram juntados documentos novos, distintos dos que a exequente já havia apresentando na fase de conhecimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.